Tribunal: TCU
Processo: 010.927/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6941/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.927/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adivaldo Batista Rodrigues (XXX.642.492-XX); Andrey Ramon Simoes de Carvalho (XXX.134.401-XX); Aparecido Kazuo Nagahiro (XXX.668.249-XX); Arijon Lee Choi (XXX.998.318-XX); Carlos Augusto Soares (XXX.871.828-XX); Eduardo Goncalves de Lima (XXX.803.858-XX); Eneida Cardoso de Britto Correa (XXX.200.531-XX); Inaldo Azevedo Maia Filho (XXX.734.803-XX); Paulo Roberto Santana Pais (XXX.878.566-XX); Zaiama Karla da Silva de Almeida (XXX.710.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.